Tribunal: TJDFT
Processo: 0718371-72.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718371-72.2018.8.07.0000 RECORRENTE: EDITORA JORNAL DE BRASILIA LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A recorrente não demonstrou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial, uma vez que o número do processo constante da GRU de ID no 12797801 – pág. 1 – não corresponde ao do presente feito. Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil/2015, intimo a recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante no artigo 1.007, § 5o, do CPC/2015. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007